Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713523-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO Na petição de ID no 53151323, a recorrida MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE requer a desconsideração e o desentranhamento da petição de ID no 53151312, ao argumento de que foi juntada por equívoco. Considerando que o documento de ID no 53151312 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para que tal peça processual estranha aos autos seja desconsiderada. Aguarde-se o transcurso do prazo de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para contrarrazões ao agravo no recurso especial. Após retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010